Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702027-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA NAZARE DE SOUZA, LUCAS DE SOUZA FRANCELINO, VANESSA DE SOUZA FRANCELINO MARQUES, RODRIGO DE SOUSA FRANCELINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO DE SOUSA FRANCELINO E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0703213-95.2023.8.07.000, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de residência dos autores, ora agravantes. Afirmam ter ajuizado Ação de Produção Antecipada de Provas em face do banco agravado e que o juízo, entendendo pela ocorrência de escolha aleatória do foro, declinou da competência. Destacam a necessidade de reforma dessa decisão. Aduzem que não houve escolha aleatória, pois a liquidação foi iniciada no foro da sede da instituição financeira ré. Ressaltam que o artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil atribui ao local da sede do réu a competência territorial para o julgamento do processo, caracterizando-se como relativa a competência territorial do domicílio do consumidor quando este figurar no polo ativo do feito. Tecem considerações e colacionam julgados. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente preparo ante o pedido de concessão de justiça gratuita. Juntam documentos. É o relatório. DECIDO. Defiro a concessão de gratuidade de justiça aos agravantes. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 147021791, dos autos originários: Trata-se de pedido de produção antecipada de provas movida por ANA NAZARE DE SOUZA e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a obtenção de documentos relativos a cédula de crédito rural. Analisando os autos, verifica-se que os autores residem em Araranguá - Santa Catarina e o réu, embora sediado nesta Capital, possui agência no local de residência da parte autora, não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, em relação ao rito especial de produção antecipada de provas, o art. 381, § 2o, do CPC prevê a competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Ainda, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).” 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Assim, considerando-se que o local de produção da prova é a agência localizada em Araranguá - Santa Catarina, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juízo natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Araranguá-SC. Preclusa esta, remetam-se os autos. A despeito da vasta fundamentação empreendida pelo Juízo a quo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra de prevenção disposta no artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil, devendo observar os preceitos do artigo 21 da Lei no 7.347/85 e artigos 90 e 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, além das demais regras de fixação de competência. Ressalta-se que os agravantes postulam produção antecipada de prova para iniciar a liquidação provisória individual de sentença em relação ao Banco do Brasil S/A, tal como lhe faculta o Código Civil em seu art. 275, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 2. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte do Autor, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 3. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, em regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 4. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15, caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma legal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1438883, 07124361220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ESCOLHA DO AUTOR. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. A demanda de produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, à escolha do autor (art. 381, § 2o, do CPC). 2. A legitimidade para a arguição da incompetência relativa é da parte requerida e existe prazo preclusivo para a alegação, de forma que não havendo manifestação dentro desse prazo, ocorrerá prorrogação de competência, ou seja, o juízo se tornará competente no caso concreto (art. 65 do CPC). 3. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 4. A ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Diante disso, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1431715, 07063979620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, os agravantes optaram pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. Assim perfilha a jurisprudência desse TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRAMITADA PERANTE A 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA DO AUTOR DA AÇÃO. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor da ação originária contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de cautelar de produção antecipada de prova, manejada em desfavor do agravado, declinou a sua competência para a comarca de Catanduva-SP. 2. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, 'a' do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. 3. Considerando que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista com sede em Brasília, não há margem para a alegação arbitrária do foro, em desarmonia com a regra geral do ordenamento jurídico. 4. A competência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo partir da parte que interessa, na exata dicção da Súmula no 33 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1630628, 07227857420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO RÉU. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACILITAÇÃO DA DEFESA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na origem, cuida-se de ação de produção antecipada de prova relacionada com a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Acerca da competência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC. 3. A parte demandada é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, a qual possui sede em Brasília. Logo, tendo em vista o seu domicílio, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência do ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo de origem. (Acórdão 1426371, 07063952920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023 14:05:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador